Tribunal: TJSP
Processo: 0041803-83.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra e venda de veículo automotor. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Inadimplemento contratual. Não verificação. Dicção do art. 472 do CC. Partes que assinaram distrato amigável. Ausência de descumprimento do contrato de intermediação de venda atribuível à concessionária de

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra e venda de veículo automotor. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Inadimplemento contratual. Não verificação. Dicção do art. 472 do CC. Partes que assinaram distrato amigável. Ausência de descumprimento do contrato de intermediação de venda atribuível à concessionária de veículos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.